Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE APOSENTADORIA. BLOQUEIO. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
2. Comprovado que a penhora de valores recaiu sobre verbas depositadas na conta-corrente em que o agravante percebe proventos de aposentadoria, deve ser reformada a r. decisão agravada, para determinar o imediato desbloqueio da verba penhorada.
3. Agravo de instrumento provido.